Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DESPACHO Considerando que o presente cumprimento de sentença tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao patrono da parte, de modo que, a gratuidade assegurada aos seus constituintes não o aproveita, promova o exequente o recolhimento das custas processuais referentes à essa fase. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906